Tribunal: TJDFT
Processo: 0050525-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA PELO CONTRANTE. ADMINISTRADORA. GESTÃO DE NEGÓCIO ALHEIO. MANDATO. RECEBIMENTO DOS ALUGUERES E CAUÇÃO E REPASSE AO LOCADOR. OMISSÃO E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEVER DE PRESTAR CONTAS. OBRIGAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO DO ENCARGO IMPOSTO POR IMPERATIVO LEGAL. UNIFICAÇÃO DAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RETENÇÃO DE PARTE DE ALUGUER, DE MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA E DA CAUÇÃO VERTIDA PELA LOCATÁRIA. SALDO CREDOR FAVORÁVEL AO CONTRATANTE. FIRXAÇÃO. EXAME PERICIAL. CONTAS JUGADAS NÃO BOAS. SALDO DELIMITADO. FIXAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA. CULPA PELA RESOLUÇÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA PENDENTE DE RESOLUÇÃO. VIA INADEQUADA. CAUÇÃO. RETENÇÃO PELA ADMINISTRADORA APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. INVIABILIDADE. REPASSE AO LOCADOR PARA EVENTUAL REPETIÇÃO À LOCATÁRIA (LEI 8.245/91, ART. 39). RETENÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito.
2. Assimilada a obrigação de prestar contas e formulada prestação destinada a cumprir o encargo por parte da ré, o procedimento resta concentrado em fase única, demandando o desate da ação de prestação de contas a apreensão da higidez das contas formuladas e à apuração da subsistência de saldo credor e em favor de qual dos litigantes, donde, apurado que a administradora de imóveis, conquanto atuando como mandatária e gestora de negócios alheios, não prestara contas da administração que empreendera sobre o imóvel cuja locação lhe fora confiada pelo contratante dos serviços, resta enlaçada à obrigação de prestá-las.
3. Denunciado o contrato de prestação de serviços de administração de imóvel por parte do contratante, sobejando controvérsia sobre a subsistência de inadimplemento contratual e de qual das partes deve ser reputada culpada pela resolução, não se afigura viável que, no acerto de contas, a administradora, valendo-se do convencionado e safando-se da imputação que lhe fora direcionada, retenha o equivalente à cláusula penal compensatória convencionada, notadamente quando sua incidência não compreende o havido, devendo, portanto, ser compelida a destinar ao antigo parceiro negocial o indevidamente retido, relevando-se para ambiente próprio a definição de culpa pelo encerramento da prestação.
4. Conquanto a caução prestada pela locatária não encerre crédito da titularidade do locador, mas garantia oferecida na forma autorizada pelo legislador especial, devendo o importe ficar retido até a resolução da locação e desocupação do imóvel, quando, inexistente qualquer obrigação em aberto, deverá ser repetida à prestadora, em tendo sido endereçada originalmente à administradora do imóvel, resolvido o contrato que mantivera com o locador, a ele deve ser repassado o equivalente, pois, na condição de senhorio, ao final do vínculo locatício, estará obrigado a devolver o equivalente à locatária, obrigação que somente pode ser ilidida se evidenciado, pela antiga gestora, que já repetiu o equivalente à garantia à prestadora (Lei no 8.245/91, arts. 37 e 39).
5. Provido o apelo, com o acolhimento integral do pedido, a resolução determina a imputação à parte vencida dos honorários de sucumbência e a subsequente majoração da verba originalmente estabelecida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ou fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.